Tribunal: STF
Processo: Rcl 39826
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, em face de decisão proferida no Processo 194-54.2020.5.14.0001, que, ao entender que a reclamante não goza das prerrogativas da Fazenda Pública e suas condenações não observam o regime de precatórios, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte nos julgamentos das ADPF 556.
    Afirma tratar-se sociedade de economia mista destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) em Rondônia. 
    Sustenta que apesar do “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possuir posicionamento no sentido de que as Companhias de Águas nos estados, que são Sociedades de Economia Mista, devem ter assegurados o regime de precatório no pagamento de suas execuções, as duas turmas do e. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, bem como, os juízes de primeiro grau, em especial, o da 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, nos autos do processo nº 0000196-54.2020.5.14.0001, têm se posicionado de forma contrária.” (eDOC 1, p. 8).
     Aduz, muito embora se trate de reclamação referente a ação trabalhista em que se discute auxílio-creche, há diversas ações em tramitação que envolvem débitos milionários, com perigo iminente de bloqueio total das contas da empresa, sendo certo que a manutenção desse posicionamento poderá comprometer a execução do orçamento público. 
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, bem como de todas as “decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD”. No mérito, pleiteia, a cassação definitiva dessas decisões (eDOC 1, p. 9).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte no processo paradigma do qual se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 06.03.2020, o Tribunal Pleno consignou:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. ”
    Assentada a premissa teórica, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de condenação da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia pagamento do auxílio creche previsto no acordo coletivo 2018/2020, nos seguintes termos (eDOC 3, pp. 10/11):
    “A embargante é sociedade de economia mista, pertencente ao Estado de Rondônia, que presta serviço público essencial (tratamento de água e esgoto), portanto, integrante da administração pública indireta, razão pela qual está sujeita ao regime próprio das empresas privadas.
    O art. 173, §1º, II, da Constituição Federal dispõe: 
    "Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;" 
    Nesse caminho, as sociedades de economia mista e outras entidades que explorem atividades econômicas estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas e não poderão gozar dos privilégios conferidos à Fazenda Pública. 
    Nesse sentido também são os diversos julgados já proferidos por este Regional.
    Além disso, o C.TST comunga do mesmo posicionamento consoante se extrai de diversos julgados envolvendo sociedades de economia mista semelhantes de outros Estados. 
    […]
    Pelo exposto, a reclamada não goza das prerrogativas da Fazenda Pública e suas condenações não observam o regime de precatórios.”
    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. 
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0000196-54.2020.5.14.0001. 
    Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido relativamente à extensão dos efeitos desta decisão a outros processos em tramitação na Justiça do Trabalho, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram a presente lide.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.
    Registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigos 290 do CPC).
    Assim, intime-se a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça os dados completos do beneficiário, sob pena de indeferimento da reclamação e cassação da medida liminar.
    Após, cite-se a parte beneficiária, para, querendo, oferecer contestação (CPC, art. 989, III), no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente